Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO. REANÁLISE JUDICIAL. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabível a excepcional reanálise judicial quando houver incompatibilidade do conteúdo das questões com o programa contido no edital, ou, então, se houver erro grosseiro.

2. No caso, existem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade, pois evidenciado na questão da prova erro grosseiro.

5. Remessa necessária e apelo conhecidos e não providos. Sentença mantida.